Tribunal: CARF
Processo: 15165.720518/2021-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO JOSE PASSOS COELHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15165.720518/2021-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.947 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
MULTILOG BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
AUTO DE INFRAÇÃO. FALTA DE CLAREZA NA IDENTIFICAÇÃO DAS
OCORRÊNCIAS
SUJEITAS
À
APLICAÇÃO
DA
PENALIDADE.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO.
Quando a fiscalização deixa de apresentar todas as informações de fato e de
direito necessárias à plena compreensão dos fundamentos da autuação, bem
como à demonstração clara e precisa da ocorrência das infrações sujeitas às
penalidades aplicadas, deve-se reconhecer a insubsistência do lançamento por
vício formal.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NULIDADE RECONHECÍVEL DE
OFÍCIO.
Se a imprecisão constatada na lavratura do auto de infração afeta o direito de
defesa, o lançamento está inquinado de nulidade reconhecível de ofício, por
tratar-se de matéria de ordem pública.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em reconhecer a
nulidade do lançamento, aqui suscitada de ofício, com base no art. 59, inciso II, do Decreto no
70.235/1972, em razão do vício formal caracterizado pela violação ao art. 142 do Código
Tributário Nacional e ao art. 10, inciso III, do Decreto no 70.235/1972, ensejando preterição ao
direito de defesa do sujeito passivo. A Conselheira Mariel Orsi Gameiro votou pelas conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aniello Miranda Aufiero
Júnior, Celso José Ferreira de Oliveira, Denise Madalena Green, José Renato Pereira de Deus,
Mariel Orsi Gameiro e Flávio José Passos Coelho (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15165.720518/2021-91
Fl. 825
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.947 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.720518/2021-91

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto para pleitear a nulidade ou, caso não
aceita, requerer a modificação da decisão de fls. 574 a 582, com o consequente cancelamento ou
redução da multa aplicada pela Fiscalização.
A controvérsia foi instaurada em razão da lavratura de auto de infração para
exigência da multa prevista no artigo 107, inciso IV, alínea “f” do Decreto-lei no 37/1966, com a
redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003. Em síntese, a Fiscalização apontou a ocorrência
de 4.082 infrações, resultando em autuação no valor de R$ 20.410.000,00.
Dessas ocorrências, 3.383 conhecimentos de carga teriam tido a entrega registrada
no sistema após a efetiva entrega das cargas aos importadores e 699 conhecimentos teriam sido
entregues aos importadores sem qualquer registro no Siscomex Carga. A Autoridade Aduaneira
considerou que a conduta omissiva da autuada teria contrariado o disposto no art. 39 da IN RFB
no 800/2007 e no art. 55 da IN SRF no 680/2006, que disciplina o despacho aduaneiro de
importação.
Assumindo que a sanção incide sobre cada carga não informada, a Fiscalização
aplicou multa no valor de R$ 5.000,00 para cada conhecimento de carga cuja entrega não foi
informada no sistema, ou que foi informada em data posterior à entrega.
Em sua impugnação (fls. 427 e 428), a autuada pleiteou a exoneração do crédito
tributário ou, subsidiariamente, o reconhecimento de erro na forma de cálculo da penalidade,
aplicando-se a multa uma única vez sobre a operação como um todo. Para tanto, formulou as
alegações resumidas a seguir:
1. As inconsistências apuradas pelas Autoridades Fiscais decorreram de meros lapsos da
requerente.
2. A conduta da requerente não trouxe qualquer prejuízo aos cofres públicos, ou mesmo
ao controle aduaneiro. Por outro lado, um mero lapso procedimental acarretou a
lavratura de Auto de Infração para exigência de penalidade de mais de vinte milhões de
reais, o que se mostra claramente desproporcional quando se considera a conduta
sancionada. Portanto, resta comprovada a falta de razoabilidade da presente autuação
fiscal.
3. Não deve sustentar-se multa de natureza confiscatória sobre seu patrimônio. Caso
contrário, o ato administrativo estaria em descordo com os princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, segurança jurídica,
interesse público e eficiência, princípios obrigatórios na atuação da administração
pública, nos termos do art. 2o da Lei no 9.784/99. Avoca o princípio do não confisco,
previsto no art. 150, IV, da CF/88.
4. O Auto de Infração em questão viola peremptoriamente dispositivos do GATT, bem
como o artigo 98 do CTN e o artigo 5°, § 2°, da CF/88, que determinam a necessidade
de observância dos tratados e convenções internacionais pela legislação tributária
interna.
5. A requerente possui um rígido procedimento interno de coleta e armazenamento das
informações relativas às cargas recebidas, sendo que as informações e documentos
coletados ficam salvos em sistema interno de controle, ao qual as Autoridades Fiscais e
Aduaneiras possuem acesso, nos termos da Portaria RFB n° 3.518, de 30.9.2011.
Fl. 826
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.947 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.720518/2021-91

6. Ao apresentar à Fiscalização todos os documentos de que dispunha com relação às
operações autuadas, a requerente não só comprovou sua boa-fé, como também
demonstrou que a infração cometida decorreu de mero lapso procedimental no curso de
suas operações, sem que houvesse qualquer intuito doloso de sua parte.
7. Há casos em que os conhecimentos de carga foram registrados no Siscomex Carga,
contudo, o registro foi feito após a efetiva entrega das cargas aos importadores.
8. A penalidade deve ser aplicada por operação e não por carga não informada, de forma
que, no caso dos autos, tendo em vista que foi uma única operação em que foram
constatados os alegados descumprimentos às obrigações acessórias relativas aos
registros das cargas no Siscomex Carga, a penalidade deve ser reduzida ao patamar de
R$ 5.000,00. Avoca o artigo 112 do CTN para interpretação de maneira mais favorável
ao contribuinte.
A lide foi decidida pela 11a Turma da DRJ09, em 5 de agosto de 2021, nos termos
do Acórdão no 109-007.742 (fls. 574 a 582), que julgou improcedente a impugnação apresentada
e manteve o crédito lançado, de acordo com a ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
DANO AO ERÁRIO
Como se depreende do dispositivo legal aplicado, a imposição da penalidade independe
da ocorrência de dolo ou de dano ao Erário.
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGÜIÇÃO.
A instância administrativa não possui competência para se manifestar sobre a
constitucionalidade das leis.
ENTREGA DA CARGA AO IMPORTADOR
O depositário somente está autorizado a entregar a carga ao importador após a prestação
da respectiva informação, no Siscomex Carga, sobre a realização dessa entrega. A não
observância desse prazo está sujeita a aplicação da multa prevista no artigo 107, inciso
IV, alínea “f”, do Decreto-lei no 37/1966, por carga registrada fora do prazo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a contribuinte interpôs o Recurso Voluntário de fls. 685 a 707, com
o qual, após síntese dos fatos relacionados com a lide, reforça os termos de sua impugnação, e
acrescenta a arguição de nulidade da decisão de primeira instância, uma vez que o acórdão
recorrido teria deixado de apreciar argumento concernente à necessidade de observância do
Acordo Geral de Tarifas e Comércio (GATT), suscitado na impugnação.
É o relatório.

Voto
Fl. 827
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.947 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.720518/2021-91

Conselheiro Flávio José Passos Coelho, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento.

QUESTÕES PRELIMINARES

1. Questão de ordem pública processual: nulidade por vício formal a ser suscitada de ofício.
Antes de enfrentar as alegações trazidas pela recorrente, considero indispensável
submeter ao exame do Colegiado, nos parágrafos seguintes, um aspecto até agora não abordado
expressamente na decisão de primeira instância ou no recurso voluntário.
Nas diferentes turmas da 3a Seção deste Conselho, têm sido apreciadas ao longo
dos anos as controvérsias decorrentes das várias autuações com exigência das multas previstas
nas alíneas “e” e “f” do artigo 107, inciso IV do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pelo
art. 77 da Lei no 10.833/2003.
Em todos os casos, via de regra, é notório que o julgador, em busca da verdade
material, não se limita a endossar ou contrariar a decisão a quo, mas empreende um esforço para
conhecer as circunstâncias e as motivações que levaram à autuação sob análise, bem como
delimitar o enquadramento legal aplicável ao caso específico.
Pois bem. No presente caso, esse exame seria particularmente relevante, dada a
quantidade de ocorrências abarcadas em um mesmo auto de infração.
Conforme já se apontou no relatório que precede este voto, a Fiscalização afirma
haver encontrado 4.082 infrações, resultando em autuação no valor de R$ 20.410.000,00. Desses
episódios, 3.383 conhecimentos teriam a entrega registrada no sistema após a efetiva entrega das
cargas aos importadores e 699 conhecimentos teriam sido entregues aos importadores sem
qualquer registro no Siscomex Carga.
Entretanto, a leitura do auto de infração e dos documentos que instruíram o
lançamento não permitem confirmar essas informações. Vejamos as peças do processo, na
sequência em que foram produzidas.
Em primeiro lugar, o Termo de Intimação Fiscal (fls. 31 e 32) foi apresentado à
contribuinte com as seguintes exigências:
1) Apresentar cópia digitalizada dos registros das entregas das mercadorias despachadas
para consumo e desembaraçadas no recinto, com as seguintes informações: data da
entrega da mercadoria por declaração de importação, nome e no do CPF do responsável
pela retirada das mercadorias, nome e CNPJ da transportadora que retirou as
mercadorias, placas dos veículos e no da CNH dos condutores dos veículos.
2) Apresentar relatório, extraído só sistema informatizado de controle de mercadorias do
recinto, em documentos editável, separados mensalmente, contendo os números das
Fl. 828
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.947 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.720518/2021-91

declarações de importação com as respectivas datas de desembaraço e de entrega
referente as declarações de importação despachadas para consumo desembaraçadas no
recinto.
A fiscalizada forneceu então a resposta de fls. 32 a 418, na qual foram inseridas as
seguintes informações:
 Quanto ao item 1 do Termo de Intimação Fiscal:
Anexou relatório extraído de seu sistema, abrangendo o período de janeiro de
2017 a agosto de 2019, contendo as seguintes colunas de informações:
Data de saída; Motorista; CPF; Transportadora; CNPJ Transportadora;
Cavalo; Reboque; CNH; e Número da DI.
 Quanto ao item 2 do Termo de Intimação Fiscal:
Informou que os relatórios foram apresentados via e-mail, visto que a
Fiscalização havia solicitado arquivo editável.
No auto de infração (fls. 2 a 29), consta o seguinte conteúdo no item “Da
Apuração das Infrações”, na seção destinada à descrição dos fatos:
Para apuração da regularidade das entregas de cargas importadas, a permissionária,
qualidade de fiel depositária do Centro Logístico Industrial e Aduaneiro – CLIA, foi
intimada em 23/09/2019, a apresentar cópia digitalizada dos registros das entregas das
mercadorias despachadas para consumo e desembaraçadas no recinto, referente ao
período compreendido entre janeiro de 2017 e agosto de 2019, com as seguintes
informações: data da entrega da mercadoria por declaração de importação, nome e no do
CPF do responsável pela retirada das mercadorias, nome e CNPJ da transportadora que
retirou as mercadorias, placas dos veículos e no da CNH dos condutores dos veículos e
apresentar relatório, extraído só sistema informatizado de controle de mercadorias do
recinto, em documentos editável, separados mensalmente, contendo os números das
declarações de importação com as respectivas datas de desembaraço e de entrega
referente as declarações de importação despachadas para consumo desembaraçadas no
recinto.
Em atenção ao Termo de Intimação, a autuada apresentou o Relatórios de Saídas
referentes aos anos solicitados, extraído do sistema informatizado de controle de cargas,
relacionando as informações referentes as entregas da cargas importadas e
desembaraçadas no recinto.
Confrontando as datas das efetivas saídas das cargas do recinto alfandegado, informadas
pela autuada, com as datas registradas no Siscomex Carga constatamos a ocorrência
de 4.083 entregas de cargas em desacordo com o disposto no artigo 55, inciso III da
Instrução Normativa SRF no 680, de 2006 e artigo 39, § 1o da Instrução Normativa RFB
no 800, de 2007.
Conforme planilha de apuração das irregularidades, cargas referentes a 3.383
conhecimentos de carga tiveram o registro de entrega no Sicomex Carga após a efetiva
entrega das cargas aos importadores, em desacordo com artigo 55, inciso III da
Instrução Normativa SRF no 680, de 2006 e artigo 39, § 1o da Instrução Normativa RFB
no 800, de 2007, que estabelecem que o registro deve ser obrigatoriamente previamente
à entrega da carga, e 699 conhecimentos de cargas foram entregues aos importadores
sem qualquer registro no Sistema Carga.
Fl. 829
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.947 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.720518/2021-91

Assim, considerando que a multa é aplicada por carga não informada, o depositário fica
sujeito a aplicação da multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), para cada
conhecimento de carga cuja entrega não foi informada no Siscomex Carga, ou
informada em data posterior à entrega, conforme previsto no artigo 07, inciso IV, letra
“f” do Decreto-Lei no 37, de 1966, com redação dada pelo artigo 77 da Lei no 10.833, de
2003, regulamentada no artigo 728, inciso IV, letra “f” do Decreto no 6.759, de 2009.
[...]
(grifos acrescentados à transcrição)
No “demonstrativo de apuração, multas aduaneiras”, ainda no corpo do auto de
infração, consta uma listagem com duas colunas, a saber, “data da ocorrência” e “multa devida”,
com cifras variando entre R$ 5.000 e R$ 150.000 por data.
Já sobre os anexos que acompanham o auto, nota-se o seguinte:
(a) “Telas Siscarga Entregas Irregulares” (Arquivo não paginável).
(Vinculado ao termo de anexação de fl. 420)
Apesar das várias tentativas de extração do arquivo compactado, em diferentes
equipamentos e com distintos recursos, o conteúdo encontra-se inacessível.
As informações em formato PDF que estariam originalmente inseridas nesse
arquivo poderiam eventualmente ser as mesmas que se encontram listadas no
na planilha em formato XLSX, intitulada “Relatório Entregas Irregulares de
Cargas” (descrita logo adiante no item “c”). Mas trata-se apenas de uma
suposição.
(b) “Telas Siscarga com Irregularidades” (Arquivo não paginável).
(Vinculado ao termo de anexação de fl. 421)
O documento em formato PDF extraído desse arquivo compactado contém
5.274 páginas, cada uma delas trazendo extratos de consultas efetuadas no
Siscomex Carga, sobre entregas de cargas por declaração de importação (DI).
Em outras palavras, cada página traz informação sobre entrega de carga de
uma DI.
(c) “Relatório Entregas Irregulares de Cargas” (Arquivo não paginável).
(Vinculado ao termo de anexação de fl. 425)
Trata-se de uma planilha em formato XLSX, extraída do arquivo compactado.
As 840 linhas de dados nessa planilha contém informações referentes a 668
conhecimentos de carga, distribuídas nas seguintes colunas:
Data de saída; Motorista; CPF; Transportadora; CNPJ Transportadora;
Cavalo; Reboque; CNH; Número da DI, Data do Desembaraço; CE
Mercante/NIC; e “Data da Entrega no Carga”.
Fl. 830
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.947 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.720518/2021-91

Entre todas as saídas listadas, encontram-se 360 casos com a anotação “sem
registro”, na última coluna (“Data da Entrega no Carga”).
Diante dos números verificados nesses documentos, é inevitável levantar as
seguintes indagações:
i.
Quais são as 4.083 ocorrências de entregas de cargas, citadas pela
Fiscalização, em desacordo com o disposto nas normas indicadas?
ii.
Quais são os 699 conhecimentos cujas cargas foram entregues aos
importadores sem qualquer registro no sistema?
iii.
Todos os 5.274 extratos constantes no arquivo “Telas Siscarga com
Irregularidades” indicam irregularidades? Em caso positivo, por que não
foram incluídos na autuação os outros 1.191 casos?
iv.
Além dos 840 episódios relacionados aos 668 conhecimentos listados no
arquivo “Relatório Entregas Irregulares de Cargas”, quais seriam as outras
3.243 ocorrências de entregas em desacordo com as normas?
v.
Além dos 360 casos com a anotação “sem registro” de entrega na planilha
“Relatório Entregas Irregulares de Cargas”, onde devem ser procuradas as
outras 339 ocorrências supostamente semelhantes?
As dúvidas levantadas com as questões acima deixam margem para uma
percepção incômoda: a indicação das infrações atribuídas à reclamante não é suficientemente
clara. A esse respeito, é relevante notar que a deficiência na descrição dos eventos alcançados
pela autuação prejudica sobremaneira a compreensão dos fatos.
“Verdade e clareza são complementares”, como asseverou o renomado físico
dinamarquês Niels Bohr. Ao formalizar o auto de infração, não basta que a própria autoridade
lançadora entenda suas motivações. Todos os destinatários do auto, mormente o sujeito passivo,
deveriam compreender sem dificuldade os elementos constitutivos do lançamento.
Eis o que dispõe o caput do art. 142 do Código Tributário Nacional (Lei no
5.172/1966) a respeito da atividade de lançamento:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Ao disciplinar especificamente o Processo Administrativo Fiscal, o Decreto no
70.235/1972 traz em seu art. 10 as seguintes determinações sobre o conteúdo obrigatório do auto
de infração:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
Fl. 831
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-013.947 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.720518/2021-91

II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
(grifo acrescentado à transcrição)
Em diferentes julgados deste Conselho e da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
restou assentado que a ausência ou insuficiência de informações que permitam a plena
compreensão do fato gerador enseja a nulidade do auto de infração.
Em acórdão recente da 3a Turma Extraordinária da 3a Seção, por exemplo, com
redação a cargo do Ilustre Conselheiro Marcos Antonio Borges, encontra-se o seguinte excerto:
No exame da eventual nulidade do lançamento no tocante ao requisito descrição dos
fatos, relevante é perquirir se a autoridade fiscal foi omissa em algum ponto ou algum
aspecto que represente o ilícito, algo que não foi dito e/ou algo que foi descrito
equivocadamente, de modo a potencialmente prejudicar o entendimento e a defesa que
se fará a partir da ciência daquele documento. (Acórdão no 3003-002.373, 20/06/2023)
Outros exemplos ao longo dos anos encontram-se nos julgados que culminaram
nos seguintes acórdãos: 1302-006.397 (15/12/2022); 1302-003.240 (22/11/2018); 9202-007.302
(24/10/2018); 3403-002.058 (24/04/2013) e 1402-00.538 (24/05/2011).
Em essência, a depender do grau de imprecisão constatado na lavratura do auto de
infração, compromete-se irremediavelmente o direito de defesa e a própria constituição do
crédito tributário. E se o direito de defesa é afetado, o lançamento está inquinado de nulidade,
por força do que dispõe o art. 59 do Decreto no 70.234/1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
(grifo acrescentado à transcrição)
Vê-se, no entanto, que as lacunas descritas acima não haviam sido apontadas pela
empresa autuada em sua impugnação, nem mesmo constaram no recurso voluntário. A questão
passou despercebida também pela instância julgadora a quo.
Embora os novos patronos da causa tenham notado as discrepâncias apenas em
momento posterior àquele em que o processo foi indicado pela primeira vez para julgamento do
recurso voluntário, registrando suas considerações em memoriais, já estaria ultrapassada a
ocasião própria para apresentação desse argumento. Ainda assim, é dever do julgador e prática
corrente neste Colegiado buscar o conhecimento adequado das circunstâncias e das razões
Fl. 832
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-013.947 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.720518/2021-91

concretas que levaram à autuação, especialmente em um caso no qual são numerosas as
ocorrências sujeitas à aplicação da penalidade.
Nesse contexto, em princípio, não seria possível que a instância superior emitisse
pronunciamento sobre matéria que não tenha sido objeto da decisão de piso ou de
questionamento formulado pela parte reclamante, sob pena de supressão de instância. Exceção
se faz, no entanto, às questões de ordem pública, que são consideradas não preclusivas.
Sem adentrar em considerações acessórias sobre as demandas de ordem pública
em sentido amplo, importa apresentar aqui uma breve citação da Profa. Izabel Cristina Pantaleão
Ferreira1 a respeito das matérias de ordem pública de natureza processual, em obra específica
sobre o tema:
Adotamos o entendimento, portanto, de que as matérias de ordem pública de natureza
processual são as regras que tratam dos requisitos genéricos para a obtenção de
provimento de mérito e são os pressupostos processuais, as condições da ação e as
nulidades absolutas (e inexistência).
(grifos no original)
Sobre esse mesmo tema, veja-se também o seguinte comentário do Prof. Ricardo
de Carvalho Aprigliano: 2
[...] a ordem pública processual compreende o conjunto de regras técnicas que o sistema
concebe para o controle da regularidade do processo, ou seja, pra salvar processos,
permitir que sejam conduzidos ao julgamento do mérito. E, quando não atua para salvar,
o faz para eliminar os processos efetivamente “condenados”, mas justamente porque o
objetivo de pacificação não deixa jamais de ser perseguido, esta eliminação anormal de
processos só se justifica se ocorrer tempestivamente. Todos os exemplos concretos de
questões de ordem pública indicam que o sistema não admite que um processo viciado
deva sobreviver por longo tempo. Há um aspecto de utilidade muito latente. Se o
instrumento não serve aos seus fins, deve ser eliminado desde logo. A ordem pública
processual só pode ser interpretada como um conjunto de técnicas voltadas ao
tempestivo controle sobre a viabilidade do processo.
E quanto ao conhecimento de ofício da matéria de ordem pública processual,
convém tomar como referência o ensinamento do Prof. Rogério Licastro de Mello: 3
As matérias de ordem pública ditas processuais podem ser conhecidas de ofício e
nenhuma polêmica há a respeito, especialmente por força de disposições legais
expressas nesse sentido, a saber, os arts. 267 e 301 do CPC. Dado se vincularem ao
exercício de uma atividade pelo Estado-juiz, precisamente a atividade jurisdicional, é
natural, óbvio até, conferir-se ao magistrado atuação de ofício acerca de matérias de
ordem pública de caráter processual.
Diante das considerações transcritas, é de se admitir que a inobservância do
direito à ampla defesa impede o andamento regular do processo e, consequentemente, a nulidade
por violação ao direito à ampla defesa constitui questão de ordem pública, cognoscível em

1 FERREIRA, Izabel Cristina Pinheiro Cardoso Pantaleão. Prequestionamento e matérias de ordem pública.
Curitiba, Juruá, 2019 (p. 69).
2 APRIGLIANO, Ricardo de Carvalho. Ordem pública e processo: o tratamento das questões de ordem pública no
direito processual civil. São Paulo, Atlas, 2011 (p. 64).
3 MELLO, Rogério Licastro Torres de. Atuação de ofício em grau recursal. São Paulo: Saraiva, 2010 (p. 55).
Fl. 833
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-013.947 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.720518/2021-91

qualquer grau ou instância, inclusive de ofício. Tal entendimento encontra amparo em
precedentes neste Conselho, dentre os quais o seguinte: 4
Acórdão no 1302-003.240 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
TRIBUTÁRIO ADMINISTRATIVO VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO NULIDADE
RECONHECÍVEL DE OFÍCIO.
Se o despacho decisório se calça em premissas jurídicas equivocadas, ele,
necessariamente, leva a erro a parte, encerrando inegável violação à ampla defesa e, por
conseguinte, à sua nulidade, a teor dos preceitos do art. 59, II, do Decreto 70.235. E, por
se tratar de nulidade por desrespeito à ampla defesa, seu conhecimento pode se dar de
ofício, justamente por se tratar de matéria de ordem pública, a teor do art. 485, VI, do
CPC.
Voltando, enfim, ao caso concreto sob análise, entendo que o auto de infração
padece de imperfeição decorrente da falta de clareza na comprovação do fato gerador, ou seja,
das ocorrências efetivamente afetadas pelas irregularidades sobre as quais incidiram as multas
aplicadas. Se, a partir das informações constantes no processo, não é possível identificar
exatamente quais – tampouco quantas – foram, de fato, as ocorrências submetidas à autuação,
constata-se um vício insanável e o lançamento está inquinado de nulidade.
Diante do exposto, voto por reconhecer a nulidade do lançamento, aqui suscitada
de ofício, com base no art. 59, inciso II, do Decreto no 70.235/1972, em razão do vício formal
caracterizado pela violação ao art. 142 do Código Tributário Nacional e ao art. 10, inciso III, do
Decreto no 70.235/1972, ensejando preterição ao direito de defesa do sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho

4 Relator Gustavo Guimarães da Fonseca, Sessão de Sessão de 22 de novembro de 2018.

Fl. 834
DF CARF MF
Original